Tribunal: TJES
Processo: 5000279-70.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000279-70.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL ANTONIO WOTTIKOSKY

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÉBITO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE TOI. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais decorrentes de cobrança de débito complementar, fundado em suposta irregularidade detectada em medidor de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da cobrança do débito complementar, diante da inversão do ônus da prova em favor do consumidor; e (ii) saber se a suspensão do fornecimento de energia com base em cobrança unilateral e sem prova robusta enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera lavratura de TOI, acompanhada de laudo unilateral produzido pela própria concessionária, não constitui prova robusta da irregularidade no medidor.

Não houve perícia técnica imparcial nem participação efetiva do consumidor, inviabilizando o contraditório.

A ausência de memória de cálculo acessível ao consumidor impede o controle sobre a composição do valor exigido.

A suspensão do fornecimento de serviço essencial, baseada em débito controvertido e prova unilateral, é conduta abusiva e enseja reparação por dano moral.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais está em conformidade com precedentes do tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de energia elétrica não se desincumbe do ônus da prova mediante a simples lavratura de TOI e apresentação de laudos unilaterais, quando invertido o ônus da prova. 2. A suspensão do fornecimento de energia com base em débito controvertido e sem prova robusta da irregularidade configura abuso e enseja indenização por danos morais.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000279-70.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL ANTONIO WOTTIKOSKY
Advogado do(a) APELANTE: DENNIS SERRAO ARAUJO MONTEIRO DE CASTRO - ES11367
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

O ponto central da controvérsia reside em verificar se a cobrança denominada "débito complementar" realizada pela concessionária apelada possui amparo legal e se foram observados os requisitos normativos para sua imposição e para a consequente suspensão do fornecimento de energia elétrica.

É incontroverso nos autos que a EDP lavrou o TOI nº 9769903 após suposta detecção de irregularidade no medidor da unidade consumidora do autor. Tal termo foi acompanhado de laudo técnico que apontou, segundo a empresa, o travamento do disco do medidor, o que teria causado o subfaturamento do consumo.

Contudo, também é certo que o Juízo de origem, ao conceder a tutela antecipada, inverteu o ônus da prova em favor do consumidor, com base no art. 6º, VIII, do CDC, reconhecendo a dificuldade de o autor produzir prova negativa quanto à licitude do procedimento administrativo da empresa.

Assim, caberia à concessionária, na condição de detentora dos meios técnicos e documentais, comprovar de forma robusta e inequívoca a suposta irregularidade, a partir da realização de perícia técnica sob o crivo do contraditório ou por outros meios eficazes de convencimento.

Todavia, conforme se depreende dos autos, tal prova não foi devidamente produzida. Embora a empresa alegue que oportunizou o acompanhamento da análise do medidor, não há comprovação de que a perícia tenha sido realizada por ente imparcial ou com a participação efetiva da parte adversa. Além disso, não consta nos autos memória de cálculo precisa e acessível ao consumidor que demonstre como se chegou ao montante de R$ 8.470,02, valor cobrado a título de recuperação de consumo.

Assim, a simples lavratura de TOI e a apresentação de laudos unilaterais, ainda que elaborados pela própria concessionária ou por laboratório vinculado, não bastam para imputar ao consumidor o pagamento de valores vultosos, especialmente diante da inversão do ônus da prova determinada judicialmente.

No caso concreto, a ausência de produção de prova pericial judicial, somada à recusa da EDP em requerê-la mesmo intimada a manifestar-se sobre provas adicionais, evidencia que a empresa não se desincumbiu do encargo que lhe fora atribuído.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, com base em cobrança controvertida, sem a devida demonstração da dívida e com base em laudo unilateral, configura conduta desproporcional e abusiva, ensejando reparação por danos morais, na medida em que expõe o consumidor a situação de indignidade, privando-o de bem essencial ao mínimo existencial.

Em relação ao valor da indenização a título de dano moral, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra condizente com aqueles fixados em casos análogos por esta Corte, o qual deverá ser corrigido desde a citação, por se tratar de relação contratual, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sob tais fundamentos, conheço e dou provimento ao recurso para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar a inexistência do débito complementar imputado ao apelante; (ii) condenar a apelada à restituição em dobro do valor quitado referente à multa, conforme restou decidido no EAREsp n. 676.608/RS, com correção monetária a contar do pagamento realizado, pelo IPCA - art. 389, parágrafo único do Código Civil e súmula 43/STJ -, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC - art. 405 e 406 do Código Civil -, que engloba correção monetária e juros de mora; (iii) condenar a apelada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais,
corrigido desde a citação, por se tratar de relação contratual, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Em razão da inversão do ônus da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.